Tribunal: CARF
Processo: 19515.720296/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720296/2018-44 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1302-006.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2022 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SERVENG TRANSPORTE LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MANIFESTO
Sendo identificado, no acórdão proferido, erro manifesto quanto a redação da
ementa, que não refletiu corretamente o entendimento que prevaleceu no
colegiado, devem ser conhecidos e acolhidos os Embargos Inominados, mas
sem efeito infringentes quanto ao resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, apenas para alterar a ementa do
acórdão de no 1302-004.332, quanto ao resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 3.683 e seguintes) opostos pela
Fazenda Nacional, através dos quais aponta vício constante no Acórdão no 1302-004.332. Nos
termos da fundamentação desenvolvida nos ED’s, a ora Embargante argumenta que a ementa do
acórdão proferido não está de acordo com o que restou decido por esse colegiado.
Em síntese, nos Embargos se demonstrou que o voto vencedor, elaborado pelo
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, na parte em que se pronunciou acerca da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720296/2018-44
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720296/2018-44

possibilidade de concomitância das penalidades aplicadas pela fiscalização (multa de ofício e
multa isolada), não está devidamente refletido na ementa da decisão.
Assim, nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 3692, o ex-presidente
deste colegiado, Luiz Tadeu Matosinho Machado, em um primeiro momento, entendeu que os
Embargos, em verdade, seriam inominados. Em seguida, apontou o patente erro na ementa do
julgado, nos seguintes termos:
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que assiste razão
à embargante no que se refere à alegação de equívoco na formalização da ementa, uma
vez que resta claro no voto vencedor que a decisão pela manutenção da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa teve como fundamento a tese de que “a partir da
modificação realizada pela já citada Lei 11.488/2007, é inegável que a norma jurídica
passou a contemplar explicitamente a possibilidade de imposição cumulada das duas
penalidades”, mas, como apontado pela Fazenda, a ementa informa que a multa isolada
seria mantida em razão do cancelamento da multa de ofício, assim ocasionando
inexatidão na síntese da decisão.
Com este entendimento, em suma, os Embargos inominados foram admitidos.
Posteriormente, os autos foram distribuídos ao conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca. Contudo, quando este conselheiro deixou de compor esta Turma de Julgamento, os
autos foram a mim distribuídos.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
No despacho de admissibilidade dos Embargos Inominados, restou atestada a
tempestividade do apelo oposto pelo Embargante e o cumprimento dos demais requisitos para o
seu manejo. Neste sentido, sem maiores delongas, passa-se à analise daqueles Embargos.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão posta é simples e não
comporta maiores divagações.
É que, ao proferir o voto vencedor, inclusive contrário ao meu entendimento
pessoal sobre a matéria, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, após discorrer sobre a
legislação que trata das penalidades e suas alterações, em especial aquelas promovidas pela Lei
no 11.488/2007, deixou claro que, para ele (e para a maioria do colegiado), “é inegável que a
norma jurídica passou a contemplar explicitamente a possibilidade de imposição cumulada das
duas penalidades (algo que não se verificava na redação original da Lei 9.430)”. Contudo, a
ementa do julgado, neste ponto, foi assim redigida:
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA
Uma vez cancelada a exigência do imposto apurado no ajuste, cancela-se, por
conseguinte, a própria multa de ofício. Neste caso, não se caracteriza a concomitância
alardeada pelo contribuinte, afastando-se, do caso concreto, a aplicação do verbete da
Sumula 105 e legitimando-se a cobrança da multa isolada sobre estimativas não
pagas/compensadas.
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.378 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720296/2018-44

Da leitura do trecho transcrito, fica fácil perceber que, por um erro manifesto,
aquele douto julgador administrativo se equivocou na elaboração da ementa, uma vez que ela, de
fato, não reflete a decisão da maioria do julgado.
Inclusive, da leitura do resultado do julgamento constante do acórdão embargado,
o que se percebe é que, por voto de qualidade, a maioria do colegiado votou por “manter as
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais; vencidos os conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório (relator), Flávio Machado Vilhena Dias e Breno do Carmo Moreira
Vieira”.
Desta forma, a ementa do julgado deve ser alterada para a seguinte redação:
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. FATOS OCORRIDOS APÓS O ANO DE 2007.
Com as alterações promovidas na legislação pela Lei no 11.488/2007, a norma
jurídica passou a contemplar explicitamente a possibilidade de imposição
cumulada da multa de ofício e da multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas mensais, não se aplicando, assim, o entendimento da súmula CARF no
105.
Por todo exposto, vota-se por CONHECER e ACOLHER os Embargos
Inominados admitidos através do despacho de fls. 3.692, apenas para alterar a ementa do acórdão
de no 1302-004.332, sem efeitos infringentes quanto ao resultado do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 3699
DF CARF MF
Original